Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002166-10.2020.8.11.0000
Recorrente: Alexandre Russi
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre Russi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 41995483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial”. (TJMT, RAI 1002166-10.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 41995483.
Na ocasião, fora interposto recurso especial contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Alexandre Russi, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, na Exceção de Pré-Executividade no 5053-56.2017.811.0010, rejeitou os seguintes pedidos, os quais foram embasados nos seguintes argumentos: i-) A ausência do Título Executivo Extrajudicial em sua via original; ii-) O Autor carece de interesse processual; iii-) Excipiente é partes manifestamente ilegítima; iv-) Cédula de Crédito Bancária não detém exigibilidade; v-) ausência de liquidez do título; e vi-) A satisfação da obrigação será realizada através do processo de recuperação judicial.
O recurso especial foi admitido na decisão id 55136998.
Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, relatora, deu provimento ao recurso para “anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que esse se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração de fls. 265/292, e-STJ” (id 78969971).
Em cumprimento à decisão do STJ, a Terceira Câmara de Direito privado proferiu novo julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que lhe negou provimento, conforme ementa abaixo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA EXTENSIVA DA NOVAÇÃO – OPONÍVEL APENAS AOS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVA – EMBARGOS REJEITADOS.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição (REsp 1.794.209/SP)”.
Em razão da nova decisão, o recorrente interpôs o presente recurso especial, em que alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 47 e 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “com o advento da aprovação do plano de recuperação judicial por 96,2% dos credores habilitados em Assembleia Geral de Credores, por justo acordo, foram suprimidas todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores. Consequentemente, com extinção dos avais outorgados na Cédula de Crédito Bancário emitida pela Devedora Principal em recuperação judicial, a Execução proposta em face dos avalistas sócios administradores deveria ser extinta, conforme previsto no plano”.
Requer seja determina a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.870.546/MT (2020/0085630-7), nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 101230972) e preparado (id 101154968).
Contrarrazões no id 102694999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do pleito de suspensão do processo.
O recorrente afirma que “a matéria cuja análise foi inaugurada no acórdão recorrido é objeto de recurso próprio, no Recurso Especial no 1.870.546/MT (2020/0085630-7) que tramita junto à Terceira Turma do STJ, oriundo do feito recuperacional, que teve como Decisão agravada aquela da homologação do plano da devedora principal da dívida executada na origem deste recurso, e que hoje aguarda pronunciamento desta Corte Superior”.
Requer, portanto, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.870.546/MT (2020/0085630 -7), nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC.
No entanto, à Vice-Presidência deste Tribunal compete tão somente a admissibilidade do recurso especial, de modo que eventual suspensão do processo por prejudicialidade externa, deve ser analisada pelo órgão competente, in casu, o STJ.
Logo, o pleito não deve ser conhecido nesta fase.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) pagamento em duplicidade da dívida exequenda, pois o plano homologado está em avançado estágio de cumprimento; e
b) a análise do caso sub judice à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Vê-se, portanto, que na fase de concessão de recuperação judicial o credor não pode ser impedido de prosseguir o seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do art. 49, § 1o da Lei 11.101/2005.
Ocorre que discussão posta pelo recorrente ao caso, refere-se aos efeitos da novação em outra etapa da recuperação judicial, qual seja, no plano de recuperação judicial a partir da inclusão de cláusula que estenda a novação aos coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Observo que no plano de recuperação apresentado pela empresa VLS – Comércio de Combustíveis Ltda., houve a inserção de cláusula em que consta a previsão de supressão das garantias. Transcrevo:
(...)
O art. 49, §2o, da LRF, prevê, em regra, que o plano de recuperação deve observar as condições anteriormente contratadas, inclusive quanto aos seus encargos. Contudo, ao final, flexibilizou a regra geral, ressalvando a possibilidade de o plano de recuperação estabelecer de modo diverso as obrigações contratadas, inclusive no tange aos encargos, vejamos:
(...)
Sobre a cláusula extensiva da novação aos coobrigados da empresa em recuperação judicial, em recente decisão a 2o Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a divergência que ocorrida entre as Turmas, considerou que o plano não suprimir garantias sem autorização do titular, vejamos:
(...)
Como já salientado, não basta a inserção de cláusula de supressão de garantia no plano de recuperação apresentado pela empresa recuperanda, como pretende o embargante, vez que a sua eficácia não se estende ao credor ausente da assembleia, ao que se abstive de votar ou se posicionou contra tal disposição.
Em sendo assim, tendo o embargado se posicionado expressamente na Assembleia Geral de Credores contra à disposição da cláusula de supressão das garantias contida no plano de recuperação da empresa, ao Banco não se estende os efeitos da novação, justificando, ainda que por outro fundamento, a rejeição da exceção de pré-executividade”. (id 97670990 - Pág. 11)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “com o advento da aprovação do plano de recuperação judicial por 96,2% dos credores habilitados em Assembleia Geral de Credores, por justo acordo, foram suprimidas todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores. Consequentemente, com extinção dos avais outorgados na Cédula de Crédito Bancário emitida pela Devedora Principal em recuperação judicial, a Execução proposta em face dos avalistas sócios administradores deveria ser extinta, conforme previsto no plano”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) tendo o embargado se posicionado expressamente na Assembleia Geral de Credores contra à disposição da cláusula de supressão das garantias contida no plano de recuperação da empresa, ao Banco não se estende os efeitos da novação, justificando, ainda que por outro fundamento, a rejeição da exceção de pré-executividade” (id 97670990 - Pág. 14).
Acerca da matéria, em recente julgado firmado pela Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido”. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (g.n)
Ainda nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Ação de recuperação judicial.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram 3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1849408/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta aos artigos 47 e 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.